Tribunal: TJPA
Processo: 0006885-12.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006885-12.2020.8.14.0051

APELANTE: MANOEL BARBOSA DOS SANTOS FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ART. 129, §9º, CP. PLEITO LIBERATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. LEGITIMA DEFESA NÃO RECONHECIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA COMO ATENUANTE. PENA FINAL REDIMENSIONADA. MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

1
. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado em Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA. Precedentes.

2
. O acervo probatório constante nos autos é suficiente para o convencimento, tanto da materialidade, como da autoria delitiva, no que tange ao delito de lesão corporal perpetrada em âmbito de violência doméstica e familiar, sobretudo a palavra da vítima, esta ancorada nos demais meios de prova coletado nos fólios, sendo inviável o pedido absolutório. Não comprovação de que o apelante agiu amparado pela legítima defesa, uma vez que imoderada e desproporcional a agressão praticada.

3
. O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal) e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto.

4
. Em que pese a reforma para a neutralidade do aresto judicial da conduta social, a manutenção da fundamentação negativa de todos os demais vetores autoriza o distanciamento da pena-base do mínimo legal.

5.
Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mesmo que qualificada, consoante entendimento atual e consolidado do STJ.

6.
Pena final redimensionada e mantido o regime inicial de cumprimento mais gravoso, em virtude da presença de circunstâncias judiciais negativas, com fulcro no
art. 33, §2º,
b
e §3º, do CP.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
MANOEL BARBOSA DOS SANTOS FILHO
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém/PA, que o condenou pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, à pena de 02 (dois) dois anos e 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, obrigando-o a cumprir medidas protetivas, quando se ausentar do estabelecimento prisional ou passar a cumprir a pena unificada em regime aberto.

Em suas razões, pede sua absolvição sob alegações de legítima defesa, insuficiência de provas e existência de dúvidas. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Pugna, por fim, pelo direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo conhecimento e
improvimento
do presente recurso
.

É o relatório.

Sem revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Segundo consta da denúncia:

“
Consta nos autos do inquérito policial em epígrafe que, no dia 26/07/2020, por volta das 10h30, em sua própria residência (1° endereço), nesta cidade, o denunciado MANOEL BARBOSA DOS SANTOS FILHO, com animus laedendi, empurrou e aplicou socos contra a cabeça e o peito de sua companheira/vítima SILVANA PEREIRA DEZINCOURT, causando-lhe ferimentos em seus lábios, inchaço na testa e na região próxima ao olho e têmpora, bem como dores no peito e desmaio - lesões estas, no mínimo, de natureza leve. Ademais, extrai-se do apuratório que a ofendida foi até a casa onde o indiciado trabalhava como vigia, na companhia da filha do casal (GISELE PEREIRA DEZINCOURT - 12 anos), para questioná-lo sobre documentos/senha do INSS que ela havia guardado em uma bolsa, e que ficara em poder dele. Em razão disso, iniciou-se uma discussão, tendo o investigado proferido ofensas à consorte e, valendo-se da vis corporalis, passou a espancá-la, enquanto a advertia que assim agia para revidar um tapa que por ela havia sido aplicado há mais de um ano, somente cessando sua conduta quando percebeu que a agredida começou a passar mal. Diante desse quadro, vítima e descendente saíram do imóvel em busca de socorro, mas ao tentar embarcar em um motociclo, a ferida chegou a desmaiar em razão da falta de ar gerada pela gravidade das agressões sofridas e, após receber os primeiros socorros, inclusive com massagem cardíaca, fora encaminhada ao hospital municipal, por equipe do SAMU, onde ficou internada. Acionada, uma guarnição policial localizou o denunciado, que tentou fugir, homiziando-se em um buraco, bem como resistiu à detenção, mas sem sucesso. Interrogado (fl. 09/0), apesar de negar a conduta aqui exposta, o indiciado justificou as agressões perpetradas contra sua parceira, afirmando que apenas teria se defendido de golpes aplicados pela mesma, após uma altercação. Outrossim, cumpre enfatizar que o casal conviveu por cerca de 13 (treze) anos, em um relacionamento permeado de agressões físicas e psicológicas (ofensas empurrões, tapas, socos e lançamento de objetos), inclusive contra a filha e enteados, por razões do cotidiano familiar (pagamento de móveis e utensílios), causando ou majorando os sintomas de depressão desenvolvidos pela parceira, em clara demonstração de sentimento de posse e superioridade em relação à sua mulher. Assim, no caso em tela, depreende-se que os fatos ocorreram em razão da fragilidade da vítima por ser mulher, tornando-a, pois, vulnerável a sofrer agressões físicas, psicológicas e morais, o que configura, portanto, a opressão de gênero e, por consequência, atrai a incidência da Lei Maria da Penha, vez que verificada a situação de violência doméstica descrita no art. 5° da Lei n° 11.340/2006.
”

São os fatos.

DO PLEITO LIBERATÓRIO:

A defesa pede que o recorrente possa aguardar o julgamento de seu recurso em liberdade.

Conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal, a matéria é afeta ao habeas corpus a ser julgado pela Seção de Direito Penal, conforme art. 30, inciso I,
alínea “a”
, do RITJPA.

A propósito, leia-se:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017)

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 2016.04222645-34, Acórdão n.º 166.448, Rel. Des. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Julgado em 2016-10-18)

Incabível, portanto, o pleito.

DA ABSOLVIÇÃO:

A defesa pede a absolvição do recorrente, em suma, sob alegação de atuação em legítima defesa, insuficiência de provas e existência de dúvidas quanto a sua responsabilidade penal, o que não merece prosperar.

À despeito das argumentações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco, uma vez que restaram cabalmente provadas as agressões perpetradas pelo recorrente, em face da vítima
SILVANA PEREIRA DEZINCOURT
, conforme passarei a demonstrar.

Vejamos o teor do que foi fundamentado pelo juiz
a quo
(Sentença, ID. 10676656):

“O Órgão Ministerial alega que o réu praticou o crime de lesão corporal contra a companheira, na medida em que a empurrou e desferiu socos em sua cabeça e seu, conforme os fatos narrados na peça acusatória. Com efeito, a vítima declarou em juízo que conviveu 12 anos com o acusado e teve uma filha com ele, Gisele, de 12 anos, a qual não é registrada pelo denunciado, porque ele não se interessou em fazê-lo. Que não tem trabalho remunerado e sofre faz tratamento para depressão há 7 anos. Que durante a convivência o denunciado sempre foi agressivo, inclusive durante a gravidez da Gisele, mas como ela não tinha para onde ir, teve que suportar e nunca denunciou. Sempre teve medo de denuncia-lo. No dia dos fatos, quem tomou a iniciativa de denuncia-lo foi a filha Gisele, pois ela não teria coragem. Naquele dia o acusado lhe deu socos na cabeça, no rosto e no peito (com a mão fechada). Ela ficou sem conseguir respirar e a filha Gisele pedia para ele parar e ele não parava. Ele jogou os documentos da vítima no chão, Gisele juntou e chamou a genitora para sair dali. Como a ofendida não conseguia respirar, desmaiou e a filha chamou a polícia. Quando a viatura chegou, prestou-lhe os primeiros socorros e chamaram o SAMU, que a levaram para o Pronto Socorro. No hospital, realizou exames, que detectaram as agressões (mancha no rosto e no peito). Teve alta no mesmo dia. Que não chegou a fazer perícia no CPC Renato Chaves. Esclarece que saiu andando da serraria, com a filha Gisele, a qual chamou a polícia, pois percebeu que ela estava passando muito mal. Ainda sente dor de cabeça, dor no peito e falta de ar. Acrescenta que a falta de ar e a dor no peito surgiram após as agressões. O réu já tinha lhe batido antes, com chutes, etc. Afirma que o acusado sempre lhe acompanhava no CAPS, onde era o seu procurador e ela desejava mudar de procurador, porque havia muito conflito entre eles. Declara que o casal já estava separado há 2 anos, sendo que ela morava na Nova República e ele, na Serraria IMASC. Que ele não ajuda no sustento da filha e ela sempre o procurava apenas para pedir ajuda. Que ela costumava lhe agredir na presença dos filhos. Que o acusado não bebe e sofre de hipertensão e diabetes. Que durante esses 2 anos em que já estavam separados haviam conflitos e agressões por parte do réu. Às perguntas da defesa, confirmou que está separada do réu há 2 anos e mora no bairro da Nova República. Que nunca entrou com ação de alimentos e nesse período o acusado nunca a procurou, apenas ela ia na residência dele. Muitas vezes ela ia a pé com a filha Gisele e sempre avisava o acusado que estava indo lá. Que dormia na casa do acusado com a filha e nos últimos 2 anos o acusado a acompanhou no CREAS. Às perguntas do Juízo respondeu que o acusado era seu procurador, há cerca de 2 anos, na busca por benefício previdenciário. Que pediu isso ao acusado, porque não tinha outra pessoa que lhe apoiasse, pois sua família é distante e muito ocupada. Acrescenta que não tem condições de agir sozinha, porque pelo fato de sofrer de depressão, tem momento em que perde a memória e a lucidez. Que após as últimas agressões, recebeu apoio da família. Que no dia dos fatos ela não agrediu e nem empurrou o réu. Que foi o denunciado que lhe agrediu e ela não teve reação de agredi-lo. Não sabe explicar as lesões no ombro do acusado. A filha Gisele tentou separa-los na hora da briga. A testemunha Gisele, ouvida através de depoimento especial perante o juízo, pelo fato de ter 12 anos, afirmou, vai fazer 13 em outubro e preferiu prestar o seu depoimento na companhia da prima Bianca. Declarou que no dia dos fatos, a sua genitora estava conversando com o réu sobre uma senha e documentos dela e o réu já começou a grosseria com as palavras. Foi tomar banho e ao sair, foi se arrumar e depois, foi ver os documentos dela. Durante o banho, ele perguntou se ela queria bater nele e ela respondeu que não... ele jogou os documentos dela no chão e começou a empurrar e bater na vítima. Em nenhum momento viu sua genitora bater no réu, somente ele dava murro no peito e na cabeça dela. Que quando era pequena já tinha presenciado o acusado bater na ofendida. Afirmou que quando o réu foi embora de casa, não ajudava mais nada em casa, deixando-a, inclusive passar fome. Nessa ocasião, vítima estava na igreja e devido ao conflito com o réu, ela deu uns tapinhas nele e ele falou que só não batia nela, porque ela estava dentro da igreja. Que presenciou o réu agredir a vítima diversas vezes. Certa vez viu ele bater na cabeça da ofendida com uma cuba de ovo e ela caiu. Que o réu já bateu nela, no irmão Mateus e na irmã mais velha com um fio elétrico e com uma régua. Quando ele ia para o trabalho, acordava toda a família as 4 ou 5 horas da manhã. Na hora da escola ela ia com sono. Que sua genitora nunca lhe bateu. Que sempre ficava triste quando o acusado batia na sua genitora e dessa última vez, resolveu ligar para a polícia, pois achou que era demais. Que toda vez que o acusado agride a vítima, ela apenas chora e ele sai de casa e vai para a casa de alguém da própria família. Acredita que as lesões no ombro do réu se deram no momento em que sua genitora segurou o acusado para tentar se proteger. Que a ofendida ficou com os lábios estourados, sangrando, com inchaço na cabeça e desmaiou 3 vezes, sendo que a policial fez massagem nela. Enquanto o acusado agrediu a ofendida, falava que estava descontando o dia em que ela o agrediu na igreja. Que quando a sua irmã Maria Eduarda era pequena, o réu tentou estupra-la várias vezes, motivo pelo qual ela passou a morar com uma irmã da igreja, onde mora até hoje. A policial militar Adriana Lilian Marcião Moreira declarou que exerce suas atividades há 9 anos, mas não conhecia o casal de ocorrências anteriores. Que foram acionados por uma notícia de violência doméstica. Ao chegarem, a vítima estava jogada na sarjeta, passando mal. A ofendida estava muito nervosa, que não conseguia falar e Gisele falou que o acusado havia agredido a vítima. Que o conflito ocorreu pelo fato da ofendida ter ido pedir documentos ao denunciado, ocasião em que ele desferiu murros na cabeça e no rosto da excompanheira. Após prestarem socorro à vítima, foram atrás do réu, no seu local do trabalho e ele saiu correndo e se escondeu em um buraco e não percebeu nenhum machucado nele. Foi necessário algemar o réu, pois ele tentou resistir a prisão. Após ser preso, o acusado falou que havia se desentendido com a esposa, mas não confirmou que a havia agredido. Afirma que notou os lábios da vítima machucados e ela reclamava de dor na cabeça. O réu, por sua vez, afirmou em Juízo que no dia dos fatos, ele estava no seu trabalho, onde reside, ocasião em que chegaram a vítima e a Gisele. Disse que as encaminhou para ir para a residência e ele estava na área da Serraria. Após uns 15 minutos, ele foi lá e encontrou a ofendida com a cara fechada e a filha estava no banho. Então ele explicou a situação dos documentos para a ofendida e a mesma começou a agredi-lo verbalmente e depois lhe bateu. Afirma que a ofendida começou a agredi-lo, ocasião em que ele pegou a bolsa com os documentos e os jogou, para que ela os visse. Ela começou a lhe empurrar e lhe xingar. Afirma que a empurrou também e acredita que ela deve ter caído na rua e batido os lábios no chão. Nega ter agredido a ofendida e acredita que a Gisele mentiu para prejudica-lo, mas não sabe o motivo. Diz que passava a mão no rosto da vítima para que ela não o agredisse. Declara que já houve agressão entre o casal, mas foi por causa de má conduta da vítima. Afirma que certa vez foi muito agredido pela ofendida, em 5 de janeiro de 2019, na igreja. Que ficou nervoso e se escondeu em um buraco para evitar ser preso, mas nega ter se machucado nessa ocasião. Às perguntas do Ministério Público respondeu que já cumpriu pena, mas não tem relação com ninguém da família da vítima. Pois bem. Encerrada a instrução processual verifico que, infelizmente, se está diante de mais um caso de relacionamento extremamente abusivo, permeado por constante conflitos, desrespeito e agressividade, num longo histórico de violência. Assim, por tudo o que nos autos consta, verifico que a materialidade do crime de lesão corporal, sob análise, restou sobejamente comprovada diante dos relatos da vítima e das testemunhas perante a autoridade policial, corroborado pelos depoimentos da testemunha presencial (filha comum do casal) e da testemunhas policial em juízo, as quais afirmaram que viram a vítima desmaiada, com sinas de agressão nos lábios (estourados e sangrando, como afirmado pela adolescente; confirmado pela policial) e na testa (inchaço, relatado também pela filha e narrativa de dores na cabeça, como afirmado pela policial). Tais relatos restam corroborados pelas demais provas constantes nos autos, tais como auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de declaração da vítima contra o agressor, Guia de Avaliação de Risco do CNJ, prontuário médico, e declarações de testemunhas na fase policial e em Juízo, atendendo, assim, ao previsto no art. 167, do Código de Processo Penal. Ademais, o Ministério Público coligiu aos autos prontuário médico da vítima, a quando do seu atendimento no Hospital Municipal, dando conta de vítima de agressão moderada, traumatismo com sequela, faz uso de medicamentos controlados, solicitou rx de crânio, rx de coluna e tórax. Recebeu medicação tramadol 100 mg. Recebeu alta e receita. Nesse sentido, o art. 11. § 3º, da Lei Maria Da Penha prevê que serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. E o exame de corpo de delito não chegou a ser realizado pelo Centro de Perícias Científicas do Pará em razão de a vítima estar internada, conforme certificado nos autos (fls. 30/31). Neste sentido, colaciono a seguinte jurisprudência: (...) Da mesma forma, a autoria do crime encontra-se evidenciada nos autos, vez que não restam dúvidas sobre o fato de ter o réu praticado lesões corporais descritas na inicial acusatória, ante a confirmação feita pelas testemunhas, no sentido de que viram a vítima lesionada, tendo, inclusive desmaiado, com necessidade de massagem cardíaca e atendimento de urgência via SAMU e hospitalização, versão compatível com a exordial acusatória. Noutra mão, por tudo o que nos autos consta, verifico que a versão do réu de que apenas se defendeu da vítima, a qual teria chegado em seu local de trabalho, acusando-o de ter perdido um documento dela, e, em seguida passou a gritar com ele e agredi-lo com empurrões, razão porque ele precisou conter Silvana, apenas com empurrões, não é compatível com as lesões verificadas na vítima, com desmaio repetido, sangramento na boca, inchaço e dor na testa. Pior, a Defesa ainda argumenta que era a vítima quem ia atrás do acusado, na casa dele, para lhe pedir ajuda financeira e auxílio enquanto procurador dela em busca de benefício previdenciário. Ocorre que isso só agrava a situação de vulnerabilidade da vítima, que já faz uso de remédio controlado e sofre impactos em sua saúde física e mental, os quais tem relação provável com um longo histórico de violência a que era submetida pelo denunciado, como relatado pela filha comum do casal, no inquérito e em juízo, assim como pelo filho exclusivo dela, perante a autoridade policial. Ambos os adolescente revelaram ter presenciado diversas agressões perpetradas por Manuel contra Silvana ao longo de anos, deixando marcas físicas e também emocionais graves em todos. Dessa forma, o acusado não estava bem atendendo o seu dever de alimentar a filha, nem seu dever como procurador da vítima, quiçá o respeito ao direito da Silvana e dos filhos de viver sem violência. Não há que se falar que a violência doméstica deixe de estar configurada porque a vítima estava separada há dois anos do acusado e que ela ia até a casa dele, pois restou devidamente caracterizado nos autos a dependência econômica e até mesmo a relação de dependência pelo fato de que ele se tornou seu procurador quando ainda eram companheiros e ela não recebia apoio de familiares, quadro este já em reversão no presente momento como afirmado pela vítima. Inclusive ela não queria mais ter essa dependência, e por isso foi até a casa do réu no dia dos fatos para obter seus documentos e senhas, ao passo que se ela não tinha condições nem mesmo de pleitear benefício previdenciário sozinha, precisando para tanto de um procurador, muito menos teria condições de, sem apoio de terceiro, requerer o pagamento de pensão alimentícia, o qual é obrigação do pai e deveria ser por ele cumprida independente de qualquer demanda judicial. Destaco, ainda, que a violência doméstica pode ser praticada em qualquer lugar, não apenas no lar de convivência comum ou da vítima, sendo caracterizada pela relação intima de afeto entre os envolvidos (presente ou passada) e pela motivação de gênero, diante da submissão da mulher, o que se vê perfeitamente no caso dos autos, pois mesmo diante de 2 anos de separação, o acusado ainda agredia e humilhava a vítima, mantendo-a em situação de total opressão, diante da necessidade econômica e dependência causada pelo estado de saúde dela, se vendo repetidamente em situação de ter que caminhar quilômetros a fio, juntamente com sua filha, por não dinheiro nem para o transporte, a fim de pedir que o réu cumprisse as obrigações dele, enquanto que sua filha afirmou que tinha que torrar farinha para comer algo, em dias que chegou a passar fome, sem qualquer ajuda paterna. Assim, não assiste razão à tese defensiva de legitima defesa, pois, em que pese o argumento, as declarações prestadas pela vítima encontram não só perfeita sintonia, como também estão amparadas em prova pericial e testemunho presencial, colhidos durante a investigação policial e a instrução criminal, o que demonstra um conjunto probatório capaz de conduzir à conclusão pela materialidade do delito e autoria do acusado na prática do crime de lesão corporal, tendo restado evidenciado que foi ele quem iniciou as agressões físicas, sendo certo que, ainda que a vítima tenha agredido o acusado em sequência, certamente a reação dele não foi minimamente proporcional e nem necessária, tanto que as lesões identificadas no laudo de lesão corporal realizado no acusado (duas escoriações lineares, avermelhadas, em ombro direito – fl. 29) são deveres superficiais, mormente se comparadas às lesões e quadro de saúde da vítima após a agressão (desmaio e internação hospitalar), levando à conclusão óbvia de que ela sim foi agredida e tentou defender-se do acusado. Nesse ponto, destaco, ainda, que há dúvidas sobre como as lesões foram produzidas no acusado, vez que ele reagiu à prisão e, inclusive se jogou em um buraco, ocasião em que pode ter se machucado, enquanto que a filha do casal afirmou que presenciou toda a briga e em nenhum momento viu a mãe agredindo o pai. Sobre o tema, os tribunais têm decidido no seguinte sentido, vejamos: (...) Destaco que o ânimo alterado pela discussão do casal, conforme alegado pelo réu para explicar parcialmente seus atos, não justifica a conduta delitiva e nem lhe subtrai o dolo específico, vez que é sabido que em relações de afeto é natural e frequente a ocorrência de desentendimentos e situações que atingem a estabilidade emocional dos envolvidos e tal fato não franqueia a prática de delitos de qualquer natureza. Dessa forma, os fatos narrados nos autos sobre a lesão corporal são típicos, encontrando subsunção nos tipos penais apresentados na inicial, materialmente adequados. A conduta narrada é ilícita, não havendo alegação ou provas de que o réu agiu acobertado por alguma excludente de ilicitude. Por fim o acusado é culpável, pois imputável, e quando agiu contrariamente ao direito, tinha potencial consciência da ilicitude e poderia se determinar conforme esse entendimento, porém escolheu o caminho inverso, malferindo os bens jurídicos legalmente protegidos da ofendida. Assim, verifico a procedência da peça acusatória, visto que ficaram cabalmente comprovadas a autoria e materialidade do delito de lesão corporal, com a incidência da Lei Maria da Penha, imputado ao réu, impondo-se a sua condenação.”

Vê-se que a narrativa da dinâmica criminosa envolvendo a lesão corporal sofrida pela vítima encontra respaldo, consoante apontado na sentença, no “
auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de declaração da vítima contra o agressor, Guia de Avaliação de Risco do CNJ, prontuário médico, e declarações de testemunhas na fase policial e em Juízo, atendendo, assim, ao previsto no art. 167, do Código de Processo Penal”
.

O relato da vítima em juízo está corroborado pelo testemunho de sua filha, no sentido de que o recorrente era contumaz na prática de agressões físicas e psicológicas contra a ofendida.

A Policial Militar
ADRIANA LILIAN MARCIÃO MOREIRA
confirmou a situação que se encontrava a vítima após as agressões que culminaram no presente processo (socos na cabeça, no rosto e no peito (com a mão fechada)), relatando, inclusive, que “
a vítima estava jogada na sarjeta, passando mal. A ofendida estava muito nervosa, que não conseguia falar e Gisele falou que o acusado havia agredido a vítima. Que o conflito ocorreu pelo fato da ofendida ter ido pedir documentos ao denunciado, ocasião em que ele desferiu murros na cabeça e no rosto da ex-companheira
”.

A referida policial, ainda relatou que “
Após prestarem socorro à vítima, foram atrás do réu, no seu local do trabalho e ele saiu correndo e se escondeu em um buraco e não percebeu nenhum machucado nele. Foi necessário algemar o réu, pois ele tentou resistir a prisão”
.

Assim, não paira dúvidas de que o recorrente agrediu a vítima com força imoderada e desproporcional, com intuito de lesioná-la, sendo inócua a tese defensiva de que aquele agiu em suposta legítima defesa.

Sem mais a acrescentar, verifica-se que o acervo probatório é suficiente para demonstrar que a ofendida
SILVANA PEREIRA DEZINCOURT
foi vítima de violência doméstica e familiar perpetrada pelo apelante, por meio de lesão corporal.

Destaque-se o relevo que a palavra da vítima em crimes da espécie assume, muito em razão de serem praticados à clandestinidade, ausente de testemunhas.

Eis o entendimento do STJ sobre a questão:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1925598 TO 2021/0217696-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

Desnecessárias, portanto, maiores divagações acerca da robustez do lastro probatório coligido nos fólios, não havendo que se falar em absolvição, vez que a sentença se encontra ancorada em satisfatórios e concretos fundamentos.

DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA:

A defesa pede, ainda, o
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Pugna, por fim, pelo direito de recorrer em liberdade.

Vejamos a dosimetria, conforme operada na sentença, na parte que interessa:

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
do réu é grave ante o fato de ter agredido sua companheira de forma reiterada, causando momentos de grande dor, temor e humilhação, após diversas agressões anteriores. O acusado possui
antecedentes criminais
(condenação por estupro, com execução da pena encerrada em 2005).
Conduta social
negativa, ante o relato de repetida agressividade contra a vítima, causando ou, no mínimo, agravando a afetação da sua saúde física e mental. Não há elementos sobre sua
personalidade
, razão por que deixo de valorá-las. O
motivo
se revelou pela insatisfação de não aceitar o questionamento da vítima sobre documentos e senhas dela, bem como por vingança em razão de um tapa que ela havia lhe dando tempos antes. As
circunstâncias
também são desfavoráveis na medida em que o réu praticou o ato quando a ofendida estava sozinha com a filha menor de idade, sem qualquer possibilidade de defesa, e sem qualquer respeito pela família e cuidado com a filha. As
consequências
são negativas e imensuráveis a curto prazo, mormente diante do ciclo de violência instaurado, do quadro depressivo desenvolvido pela ofendida, e da dor sofrida juntamente com os filhos, para os quais o trauma e abalo emocionais também restaram demonstrados durante a instrução processual, ante o fato de terem testemunhado diversas agressões de Manuel contra a genitora deles, bem como de violência praticada de forma reiterada pelo acusado contra os adolescentes, e, ainda, com relato de suposta violência sexual contra uma filha exclusiva da vítima. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o delito.

Ao réu cabe abstratamente a pena de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 7 (sete) meses de detenção, não havendo outra circunstância para valorar.

Destaco que deixo de reconhecer a atenuante relativa à confissão, vez que apresentada de forma qualificada, ou seja, o agente reconheceu espontaneamente a prática de um fato típico, porém, concomitantemente, alegou motivo etiquetado como excludente da ilicitude ou de culpabilidade em sua defesa.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...). APLICAÇÃO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. TESE DA EXCLUSÃO DE ILICITUDE. CONFISSÃO QUALIFICADA. DECISÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADA. (...). 1. A confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (Precedentes: HC 74.148/GO, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 17/12/1996 e HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/09/2013). 2. In casu: a) O paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e utilizando recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em razão de ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, provocando-lhe lesões que deram causa à sua morte. b) Conforme destacou a Procuradoria Geral da República, consoante se depreende da sentença condenatória, a atenuante da confissão não foi reconhecida porque ‘o réu admitiu a autoria apenas para trazer sua tese de exclusão de ilicitude’. Por sua vez, o Tribunal de Justiça ressaltou que ‘não houve (...) iniciativa do apelante em confessar o delito’, sendo assim, não há como falar em constrangimento ilegal manifesto. 3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, d, do Código Penal não incide quando o agente reconhece sua participação no fato, contudo, alega tese de exclusão da ilicitude. 4. (...). (STF - HC 119671, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2013 PUBLIC 03-12- 2013).

Note-se que a despeito do Enunciado da Súmula 545 STJ (Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. , , , do .) este juízo baseou seu convencimento condenatório nos outros elementos de prova constantes nos autos, e não na confissão qualificada do acusado.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o delito se deu com violência contra a vítima, nos termos do art. 44, do Código Penal, e Súmula 588 do STJ.

Ademais, inaplicável, no caso concreto, o art. 77, do Código Penal, ou seja, a suspensão condicional da pena, ante a aplicação de pena superior a 2 anos e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por ser o mais gravoso à espécie, conforme art. 33, §2º e 3º, do CP, em face da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis acima delineadas.

Como se vê, a magistrada singular considerou os vetores referentes à culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do delito desfavoráveis ao apelante, para fixar sua pena-base em 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de detenção.

Ocorre que a fundamentação apresentada para negativar a conduta social não se sustenta, devendo ser neutra.

Por outro lado, porém, os demais vetores fundamentados de forma negativa se mantêm irretocáveis e suficientes para justificar a reprimenda base fixada, uma vez que manejados elementos concretos e externos ao tipo penal incriminador.

No que tange aos antecedentes criminais, elucide-se que
condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, podem servir como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019).

Assim, em que pese o ajuste na análise do aresto judicial da conduta social, não merece reparo a pena-base fixada, eis que justa e proporcional ao crime praticado.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (Súmula n.º 23 deste TJ).

Na segunda fase, a defesa postula a aplicação da atenuante da confissão espontânea, o que entendo merecer guarida, mesmo que o ato tenha sido qualificado, consoante entendimento atual do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO CONSUMADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DE CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - No julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, a interpretação de vários precedentes relacionados à Súmula 545/STJ foi revista pela Quinta Turma desta eg. Corte Superior de Justiça, no sentido de adequar as possibilidades de incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP.
Com efeito, diante do voto do Exmo. Ministro Ribeiro Dantas no referido julgado, esta Quinta Turma passou a acatar que a confissão do acusado, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada - ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um dos fundamentos da condenação -, não lhe retira o direito ao reconhecimento da atenuante, tendo em vista que esse requisito não está previsto no art. 65, III, d, do CP.
II - A jurisprudência dessa eg. Corte pacificou o entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, porquanto igualmente preponderantes, nos termos do artigo 67, do Código Penal. III - No julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, de relatoria do em. Ministro Felix Fischer, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento das Turmas que a compõe no sentido de possibilitar a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, irradiando seus efeitos para ambas as espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multirreincidência. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.014.352/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Assim, tenho por aplicá-la na fração paradigma de 1/6 (um sexto), conforme orientação do referido Tribunal da Cidadania, encontrando a nova pena intermediária de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a qual torno definitiva e concreta ante a ausência de quaisquer variáveis judiciais.

Preservo o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, mais gravoso, em decorrência da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, consoante art. 33, §2º,
b
e §3º, do CP.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

DISPOSIÇÃO FINAL

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/09/2023